Tribunal: TJES
Processo: 5000469-53.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-53.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: SINVAL SIMOES DE CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. VINCULAÇÃO DO CORRENTISTA AOS SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADO (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000469-53.2021.8.08.0057

Recorrente: BANCO BRADESCO SA

Recorrido: SINVAL SIMOES DE CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4903297)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO SANTANDER SA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a atuação do banco recorrente foi regular;
b)
que a parte recorrida não comprovou qualquer dos fatos narrados;
c)
que o banco recorrente agiu no exercício regular de seu direito;
d)
que a sua atuação não foi ilícita então não há que se falar em pedido de devolução dos referidos valores de forma simples ou em dobro;
e)
que

inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a contratação de título de capitalização e tarifa bancária foi devida, e em caso negativo, se enseja declaração de inexistência dos descontos a seu título e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido afirma que não contratou os serviços denominados “PC MAX PRÊMIOS BRADESCO-PM” e “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO 1” e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto a regularidade da contratação dos serviços mencionados.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que não houve qualquer irregularidade ou falha em sua prestação de serviço, além de aduzir que o recorrido possuía pleno conhecimento da contratação dos serviços objurgados.

Nessa senda,

oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente quedou inerte e sequer anexou aos autos o contrato de abertura de conta eventualmente celebrado entre as partes, com a previsão dos serviços mencionados na inicial, ou termo de adesão comprovando a autorização e ciência por parte do correntista.

Assim, entendo que houve falha na prestação de serviço, ao passo que o recorrido foi vinculado a serviços não contratados, diminuindo sua renda mensal, já escassa, e a parte recorrente não demonstrou que cumpriu com o seu dever de informação, bem como não conseguiu comprovar a existência de fatos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. TARIFAS RELATIVAS A "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO". AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, bem como a hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe, cabendo ao prestador de produtos e serviços desconstituir os fatos apresentados. 2. Compete à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor ( CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do serviço, mediante a juntada do contrato ou termo de adesão celebrado entre as partes, demonstrando a existência e utilização do produto. 3.
Não demonstrada a legitimidade dos descontos, incide sobre a instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado o evento danoso e a falha na prestação do serviço, entende-se devida a reparação pecuniária a título de dano moral cujo valor deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) por refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Repetição de indébito configurada, sendo aplicada sobre o valor efetivamente descontado na conta de titularidade do Apelado. 6. Apelação Cível conhecida e improvida. 7. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00001502820188100088 MA 0363222019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 25/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2019 00:00:00)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, ...Ver ementa completaÀ UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas sem a comprovação da contratação. Aplicação da Súmula 479, STJ.
Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor in (TJ-PA 08001271320208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022) (grifou-se)

Em relação à restituição dos descontos realizados em conta corrente, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar que houve a contratação, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado em desfavor da parte recorrida.

Nesse ínterim, em relação a tais cobranças, deve a recorrente ser condenada a restituir em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, razão pela qual os danos materiais impugnados devem ser mantidos, conforme sentença do D. juízo.

Lado outro, considerando a falha na prestação do serviço evidenciada, o recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.